Tribunal: STF
Processo: AI 599065
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL DE MATÉRIA SEQUER SUSCITADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 


Agravo regimental a que se nega provimento.